Tribunal: TJMMG
Processo: 1000045-36.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000045-36.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 09/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS NOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR DE NÚMEROS 016/2012 E 017/2012, CONEXOS - ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - FALTA AO SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA EM AMBAS AS DATAS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO COMPROVADA - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A sanção punitiva foi ativada em 03/09/2013. Esta ação foi ajuizada em 27/08/2018, portanto não fluiu lapso de tempo superior a cinco anos, inexistindo, assim, a prescrição de fundo de direito, ficando afastada esta preliminar. - No mérito, o rito previsto no CEDM para as comunicações disciplinares e seus respectivos processos foram fielmente observados. Não há qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal no procedimento administrativo, que está perfeito e acabado. - Sentença de primeiro grau reformada. - Provimento negado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Moisés dos Santos da Conceição e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo 3º Sgt PM Moisés dos Santos da Conceição, em face do Estado de Minas Gerais, resultado de dois processos de comunicação disciplinar de números 016/2012 e 017/2012, instaurados pelo 34º BPM, para apurar condutas transgressivas que teriam sido praticadas nos dias 31/12/2011 e 01/01/2012, por faltar ao serviço para o qual estava previamente escalado. Consta nos autos que no dia 31/12/2011 o autor estava escalado como rádio operador do Reds/Cad no horário de 15:00 às 23:00 horas, não comparecendo para trabalhar. Fato idêntico ocorreu no dia 01/01/2012, no mesmo horário. A justificativa apresentada pelo autor foi de que estava de férias com sua família em Aricanduva, MG, distante 419 km de Belo Horizonte e não conseguiu passagem de ônibus para retornar à capital, só o fazendo no dia 01/01/2012, por volta das 23 horas. O CEDMU por unanimidade opinou pelo enquadramento do militar faltoso, na transgressão tipificada no art. 13, inciso XX, do CEDM. O Comandante do 34º BPM firmou o ato punitivo em 24/06/2013, com uma suspensão de 4 (quatro) dias e perda de 25 pontos em seu conceito funcional. Inconformado o militar interpôs recurso administrativo ao Comandante da 1ª RPM, queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 conheceu do recurso, mas lhe negou provimento. A sanção foi ativada em 03/09/2013. Alega o autor a incidência dos seguintes vícios em ambos os processos disciplinares, em resumo: - Ausência de adequação punitiva. - Ausência do Extrato de Registros Funcionais, para o fim de avaliação de seus antecedentes e conceitos funcionais. - Incongruência entre os horários informados nas notificações para as reuniões do CEDMU e horários constantes nas respectivas atas. Ao final o autor requereu a anulação dos atos disciplinares e a retirada dos pontos negativos computados em seu conceito funcional. Foi concedida a justiça gratuita. O réu apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal, prevista no Decreto n. 20.910/1932, pelo decurso de prazo entre os fatos e a propositura da presente ação. No mérito, afirmou que a conduta do autor corresponde à tipificação disciplinar do artigo 13, inciso XX, do CEDM. O extrato de registros funcionais não é um documento obrigatório, mas sim facultativo no processo de comunicação disciplinar, conforme previsto no artigo 518, § 5º, do MAPPA. Quanto às reuniões do CEDMU, as mesmas se deram nos dias e horários estabelecidos nas notificações. A diferença de minutos para a sua realização não trouxe qualquer prejuízo para a defesa. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido. O autor apresentou impugnação sucinta. Nesta oportunidade nada discorreu sobre a preliminar de prescrição quinquenal arguida pelo réu. Intimadas, ambas as partes disseram que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME afirmou que a presente açãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 foi proposta e distribuída à 1ª AJME em 27/08/2018, ou seja, mais de cinco anos após a decisão de indeferimento do recurso apresentado ao Comandante da 1ª RPM, proferida em 05/08/2013. Assim, reconheceu a incidência da prescrição do fundo de direito, com base no artigo 1º, do Decreto n. 20.910/1932, com supedâneo no artigo 487, inciso II, do CPC. Observado o contido no artigo 487, parágrafo único, do CPC, o magistrado salientou que na fase de impugnação o autor teve a oportunidade de se manifestar quanto à alegação da prescrição quinquenal, sustentada pelo réu na contestação, contudo, não o fez, operando-se a preclusão, nos exatos termos do artigo 223 do CPC. Ao final, condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo esta condenação, por se encontrar o autor sob o pálio da justiça gratuita. Inconformado o autor apelou da decisão, alegando que a prescrição alegada pelo réu em sua contestação é diversa da que foi reconhecida na sentença. Na contestação a configuração da prescrição de fundo de direito foi apontando como marco inicial a data do cometimento da transgressão disciplinar e não a decisão proferida em sede de recurso junto ao Comandante da 1ª RPM. O que se deve ser apreciado nesta apelação é se o juiz realizou a aplicação correta do Direito em matéria de prescrição quinquenal. Está evidente que não houve a prescrição de fundo de direito tendo em vista que o marco inicial teria que ser a data da ativação da sanção e isso não foi observado. A punição foi ativada em 03/09/2013 e esta ação foi ajuizada em 27/08/2018, não ocorrendo lapso de tempo superior a cinco anos. Desta forma, inexiste prescrição quinquenal e as ilegalidades do processo administrativo precisam ser apreciadas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Diante do exposto, o autor requereu a reforma da sentença de primeiro grau para afastar a prescrição quinquenal e reconhecer as ilegalidades praticadas no processo de comunicação disciplinar. Eventualmente, que seja anulada a sentença recorrida, retornando os autos à primeira instância para o julgamento das questões não apreciadas. As contrarrazões de apelação não foram apresentadas pelo réu. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O caso que ora nos ocupa a atenção é de fácil entendimento e não exige muito esforço para sua elucidação. O autor estava de férias anuais no mês de dezembro de 2012 e viajou com a sua esposa e os quatro filhos para a cidade de Aricanduva, MG, a 419 km de Belo Horizonte, onde reside sua sogra. Estava escalado de serviço no 34º BPM, nesta capital, como rádio operador de Reds/Cad nos dias 31/12/2011 e 01/01/2012, porém não conseguiu chegar em tempo de cumprir ambas as escalas, em virtude de não conseguir comprar passagem de ônibus para ele e sua família, só chegando em Belo Horizonte no dia 01/01/2012 por volta de 23 horas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Foi punido disciplinarmente pelas duas faltas disciplinares conexas, com 4 (quatro) dias de suspensão e perda de 25 pontos em seu conceito funcional. Foi esgotada a via recursal administrativa sem êxito. Inicialmente, analiso se houve a incidência da preliminar de prescrição quinquenal mencionada na contestação do réu e reconhecida na sentença de primeiro grau. Em ambas as situações esta prescrição não se verificou. A sanção punitiva foi ativada em 03/09/2013. A partir deste marco é que se deve buscar a sua configuração. Esta ação foi ajuizada em 27/08/2018, portanto não fluiu lapso de tempo superior a cinco anos, inexistindo, assim, a prescrição de fundo de direito, ficando afastada esta preliminar. No mérito, a alegada inadequação punitiva pela falta do Estrato de Registros Funcionais (ERF) do autor para o fim de avaliação de seus antecedentes e conceitos funcionais na verdade não ocorreu. O Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) é o procedimento administrativo mais simples e não demanda maiores formalidades na sua tramitação. A ausência de dados ou a existência de erros de escrita ou erros materiais na comunicação disciplinar não caracterizam a nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela Administração ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação (art. 35, § 5º, do MAPPA). Lado outro, estabelece o artigo 518, § 5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA): Art. 518 - O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] § 5º - Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Desta forma, como este processo não é demissionário, mas uma simples falta ao serviço em dois dias consecutivos, não é obrigatória a juntada de ERF, mesmo porque a defesa não formulou qualquer pedido neste sentido. No que tange à alegação da incongruência nos horários informados nas notificações para as reuniões do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), com ausência de correlação entre estas notificações e o momento em que foram realizadas as reuniões, percebo que em nenhum momento houve prejuízo ao efetivo exercício da faculdade de comparecimento do autor à reunião do CEDMU, conforme o previsto no artigo 83, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina (CEDM). Ao contrário do que a defesa alegou em sua inicial, a notificação do PCD n. 016/2012 foi para uma reunião do CEDMU prevista para 14 h 30 min do dia 01/03/2012. A Ata da Reunião, em seu último parágrafo, mencionou o encerramento da reunião às 14 h 40 min, não o seu início. A notificação do PCD n. 017/2012 foi para uma reunião do CEDMU prevista para 14 h 15 min do dia 01/03/2012. A Ata da Reunião, em seu último parágrafo mencionou que o encerramento da reunião às 14 h 25 min, não o seu início. O mais curioso é que o principal interessado na deliberação desta reunião, que era o acusado,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apesar de ter sido notificado, não compareceu em qualquer dessas duas reuniões, demonstrando total desinteresse em uma possível elucidação da apuração a seu favor, conforme consta em ambas as atas. O enquadramento disciplinar do recorrente nos permite inferir que o Comandante do 34º BPM, ao aplicar a sanção disciplinar ao então Cb PM Moisés dos Santos da Conceição, tinha todas as informações necessárias para elaborar a dosimetria da punição, pois considerou pontos atenuantes e agravantes, e tinha conhecimento do conceito atual e futuro do acusado, com aquela pena administrativa que seria imposta. Portanto, não merece prosperar a alegação da defesa de que não foi feita uma avaliação dos antecedentes do militar, e não houve qualquer impedimento à defesa de verificar a legalidade da dosimetria da punição aplicada. Basta analisar o enquadramento disciplinar, pois ele contém todas estas informações. Além disso, ao Poder judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Feitas estas considerações, reformo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu equivocadamente a incidência da preliminar de prescrição quinquenal. Entre a ativação da sanção, ocorrida em 03/09/2013, e o ajuizamento desta ação, em 27/08/2018, não decorreu lapso temporal superior a cinco anos. Afastada fica esta preliminar. No mérito, percebo nos autos que o rito previsto no CEDM para as comunicações disciplinares e seus respectivos processos foram fielmente observados. Não há qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 procedimento administrativo. O ato administrativo está perfeito e acabado. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do e. juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato